Tribunal: TJDFT
Processo: 0719917-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719917-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO MATOZO DO COUTO, ROBERTO QUEIROZ BARBOSA AGRAVADO: OSWALDO MENEZES FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTO QUEIROZ BARBOSA e MARCELO MATOZO DO COUTO contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por OSWALDO MENEZES FILHO, determinou a penhora: 1) dos vencimentos do executado Roberto, limitados em 15% dos rendimentos líquidos, abatidos os descontos compulsórios e independente da margem consignável em sua folha de pagamento; 2) no rosto dos autos do processo 5044683-98.2018.8.13.0024, em trâmite na 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Belo Horizonte/MG, dos créditos eventualmente existentes em nome da executada Associação de Benefícios Mútuos do Brasil - Astep Brasil (CNPJ: 14.069.761/0001-04), até o montante atualizado em 17/02/2025 de R$ 368.704,19; e 3) dos direitos aquisitivos da nua-propriedade do imóvel de matrícula n. 93.553, pertencente ao executado Marcelo, observada a restrição imposta pelo usufruto (ID 227764462, autos originários). Os agravantes alegam que: 1) o presente recurso é tempestivo e a secretaria do juízo se equivocou ao certificar o trânsito em julgado da decisão agravada; 2) ainda não houve o trânsito em julgado da decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica da executada Astep Brasil, razão pela qual o juízo não deveria ter determinado a penhora do salário de Roberto; 3) a penhora salarial pode causar dano de difícil reparação a Roberto, pois o exequente/agravado não conseguirá ressarci-lo, caso seja revertida a decisão da desconsideração da personalidade jurídica; 4) o salário é verba alimentícia impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil – CPC; 5) o crédito exequendo não é verba alimentícia e o salário de Roberto não é superior a 50 salários mínimos; 6) conforme Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – DIEESE, o salário mínimo necessário para cobrir a dignidade da pessoa humana deve ser de R$ 7.638,62; 7) caso mantida a penhora, o salário de Roberto ficará aquém do salário mínimo necessário; 8) a renda líquida de Roberto é de R$ 6.356,56, de modo que 15% resulta em R$ 953,48; 9) o crédito exequendo é de R$ 368.704,19, o que significa que, caso mantida a penhora de 15% do rendimento líquido de Roberto, ele levará cerca de 32 anos para saldar a dívida; 10) a penhora salarial é medida inócua, ineficaz, viola o princípio da razoável duração do processo, além de comprometer o mínimo existencial de Roberto; 11) extrai-se da matricula do imóvel cuja nua propriedade foi penhorada, que se trata de bem de família, pois os pais de Marcelo eram os antigos proprietários do bem; 12) foi constituído usufruto na integralidade do imóvel em favor da mãe de Marcelo; 13) o bem penhorado é habitado pelos irmãos e mãe de Marcelo e, portanto, é impenhorável nos termos da Lei 8.009/90; e 14) a decisão agravada violou o princípio não surpresa (art. 10 do CPC), pois eles não foram intimados antes da determinação da penhora para se manifestarem sobre as medidas constritivas. Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que sejam indeferidas as penhoras que recaem sobre seus bens. Preparo recolhido (ID 72260693). É o relatório. Decido. 1. CONHECIMENTO O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. 2. EFEITO SUSPENSIVO Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso, conforme se demonstra a seguir. 2.1. Violação ao princípio da vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC) Os agravantes sustentam que a decisão agravada violou o princípio não surpresa (art. 10 do CPC), pois eles não foram intimados antes da determinação da penhora para se manifestarem sobre as medidas constritivas. Razão não lhes assiste. A determinação de penhora, em regra, não precisa ser precedida de manifestação do executado. Tanto assim que o CPC, em vários de seus dispositivos, prevê a intimação do devedor após a realização da constrição (Ex. art. 829, § 1o; art. 841, caput; art. 854; § 3o). Note-se que, nesses casos, há contraditório, porém diferido (posterior, postergado, postecipado). O juízo determina a penhora inaudita altera parte, mas somente efetiva a medida após o contraditório, que pode ser exercido na forma do art. 525, § 11, do CPC (impugnação à penhora) ou diretamente por meio da interposição de agravo de instrumento. No caso, o juízo procedeu corretamente, pois, ciente da interposição do presente agravo de instrumento, assim determinou: “Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Aguarde-se por dez dias a notícia acerca de eventual efeito suspensivo. Transcorrido o prazo sem a referida notícia ou não concedido o efeito suspensivo, cumpra-se o disposto na decisão de ID 227764462.” (ID 236927708, autos originários) Destaque-se: as penhoras em desfavor dos executados foram deferidas, porém não foram efetivadas de forma imediata, a fim de resguardar o direito ao contraditório. A alegação de nulidade da decisão agravada, portanto, deve ser rejeitada. 2.2. Ausência de trânsito em julgado da decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica da Astep Brasil Os agravantes afirmam que: 1) ainda não houve o trânsito em julgado da decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica da executada Astep Brasil, razão pela qual o juízo não deveria ter determinado a penhora do salário de Roberto; e 2) a penhora salarial pode causar dano de difícil reparação a Roberto, pois o exequente/agravado não conseguirá ressarci-lo, caso seja revertida a decisão da desconsideração da personalidade jurídica. Tais alegações, contudo, não prosperam. O cumprimento de sentença iniciado enquanto pendente julgamento de recurso sem efeito suspensivo é provisório e, em regra, “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos” (art. 520, IV, do CPC). Desse modo, não se vislumbra, nesse momento, risco de dano de difícil reparação ao agravante Roberto com relação à penhora determinada no cumprimento provisório de sentença. 2.3. Penhora da nua propriedade Os agravantes defendem a impenhorabilidade do bem de propriedade do executado Marcelo, nos termos da Lei 8.009/90, por ser a moradia de sua mãe (usufrutuária) e dos seus irmãos. Todavia, a penhora da nua-propriedade não vai de encontro com a proteção do bem de família, pois o direito real do usufrutuário é ressalvado – inclusive após eventual arrematação ou a adjudicação – até que haja sua extinção. Nesse sentido, registre-se a jurisprudência: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE NUA-PROPRIEDADE DE IMÓVEL GRAVADO COM USUFRUTO VITALÍCIO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE. IMPENHORABILIDADE E INCOMUNICABILIDADE DO BEM. 1. Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença estrangeira, por carta rogatória, autuada em 18/02/2011, da qual foi extraído este recurso especial, interposto em 03/06/2014, conclusos ao gabinete em 30/11/2017. 2. O propósito recursal é dizer sobre a possibilidade de penhora de imóvel gravado com cláusulas de usufruto vitalício, inalienabilidade e incomunicabilidade. 3. A nua-propriedade pode ser objeto de penhora e alienação em hasta pública, ficando ressalvado o direito real de usufruto, inclusive após a arrematação ou a adjudicação, até que haja sua extinção. 4. A cláusula de inalienabilidade vitalícia implica a impenhorabilidade e a incomunicabilidade do bem (art. 1.911 do CC/02) e tem vigência enquanto viver o beneficiário. 5. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp n. 1.712.097/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 13/4/2018) – grifou-se Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE QUOTA-PARTE DE IMÓVEL. USUFRUTO VITALÍCIO . INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. BENS PENHORÁVEIS. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. I - O usufruto vitalício não impede a penhora da nua-propriedade na quota-parte do imóvel pertencente ao agravado-devedor, por possuir valor econômico. No entanto, permanece o direito real de usufruto vitalício incidente sobre parte do imóvel até a sua extinção, inclusive se houver prévia arrematação ou adjudicação, nos termos do art. 1.394 do CC. Decisão reformada para deferir a penhora, com a determinação de intimação dos coproprietários sobre a constrição. II - Intimado, o agravado-devedor não compareceu aos autos nem pagou o débito ou indicou bens penhoráveis. Ademais, as pesquisas de patrimônio foram infrutíferas e ele não manifestou interesse em quitar a dívida. III - Diante das circunstâncias dos autos e nos termos dos arts. 772, inc . III, e 774, inc. V, e parágrafo único, ambos do CPC, rejeita-se o pedido do agravante-credor, para intimar o executado a fim de indicar bens penhoráveis, porquanto a medida seria inócua e não traria efetividade ao processo. IV - Agravo de instrumento parcialmente provido.” (TJ-DF 0739353-34 .2023.8.07.0000 1803715, Relator.: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/12/2023, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 07/02/2024) – grifou-se Logo, ao menos em cognição sumária, correta a decisão agravada que determinou a penhora da nua-propriedade, observada a restrição imposta pelo usufruto 2.4. Penhora salarial O art. 833, IV e § 2o, do CPC assim dispõe: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” Contudo, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao julgar o EREsp 1582475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial). Registre-se: "(...) A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. (...) 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado o percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (STJ – EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10.2018, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)” - grifou-se. Portanto, é possível a penhora de parcela da verba salarial ou dos proventos de aposentadoria mesmo nos casos em que o crédito não consiste em prestação alimentícia e o valor total dos rendimentos é inferior a 50 salários mínimos. A propósito, cite-se o seguinte julgado desta Sexta Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO DO ART. 833, §2o, CPC. PERCENTUAL RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Mostra-se cabível a penhora de parte do salário da parte devedora quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade, como no caso concreto analisado nos autos, em que a executada possui razoável padrão de vida. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1747131, 07211026520238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 11/9/2023.)” – grifou-se. A penhora de parte do salário surge como meio de quitação da dívida e, paralelamente, de induzir comportamento do devedor para satisfação do débito. Ademais, a medida pondera interesses do credor, o qual tem direito à satisfação do seu crédito (art. 4o do CPC), e do devedor, que continua capaz de arcar com suas despesas regulares, provavelmente sem diminuição do padrão de vida. Privilegia a razoável duração do processo e consubstancia meio menos oneroso de satisfação (gradativa) do crédito. Na hipótese, a decisão agravada determinou a penhora de 15% dos rendimentos líquidos do executado Roberto, que perfazem o total de aproximadamente R$ 6.300,00 (ID 224270678, autos originários). A penhora de 15% dos rendimentos líquidos (R$ 945,00), embora represente quantia relevante, não implica necessariamente o comprometimento do mínimo existencial do executado e de sua família. Para análise da preservação do mínimo existencial, o juiz não pode se basear exclusivamente em valores ou outros parâmetros objetivos; deve considerar, no caso concreto, as prestações materiais necessárias e essenciais para resguardar vida digna ao devedor. No caso, o agravante não juntou ao autos elementos que comprovem suas despesas essenciais. Desse modo, não há como concluir pela ilegalidade da penhora salarial ou pelo excesso do valor determinado pelo juízo. 3. DISPOSITIVO Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator